Tribunal: TJDFT
Processo: 0721087-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721087-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRO ALEXANDER FERREIRA AGRAVADO: MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA DECISÃO Sandro Alves Ferreira, Oficial de Registro titular do Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos, de Águas Lindas de Goiás – Goiás, interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão de id. 94843671 – autos originários, que determinou a baixa de todos os gravames incidentes sob o imóvel de matrícula 400 daquela Comarca, bem como habilitação do crédito referente aos registros de gravames na falência. Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, (id. 26919858), o agravante apresentou a petição de id. 26998356 na qual esclarece que impetrou mandado de segurança antes da propositura do presente agravo de instrumento, o qual não foi admitido. A demanda originária é a falência da Empresa Santo Antônio Transportes e Turismo Ltda. Tellus Empreendimentos Imobiliários Ltda. arrematou o imóvel de matrícula 400 no Cartório de Imóveis de Águas Lindas de propriedade da falida, e vem encontrando dificuldade para efetivar o registro. Nos autos da falência, por decisão proferida em 6/5/2021 (id. 90834198), foi determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas, para que fosse procedida à baixa dos gravames incidentes sobre o imóvel para o registro da arrematação, com a responsabilização da agravante pelas despesas de baixa dos gravames e indisponibilidades, in verbis: “[...] 10. DA ARREMATAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA GLEBA A, SITUADA NA FAZENDA CACHOEIRA OU SALTADOR, ÁGUAS LINDAS (ID. 84487826) O referido imóvel foi arrematado (ID. 84487826) em 24/02/2021. Auto de arrematação perfeito e acabado no ID. 85112235. Não foram apresentadas impugnações. Tendo em vista a arrematação do referido bem (matrícula de ID. 87539446) e o pagamento do preço (ID. 84487829), o imóvel deve ser liberado ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 10.1 Com base nos princípios da universalidade e da indivisibilidade do Juízo Falimentar, o qual é competente para se manifestar quanto aos atos executórios da Massa Falida e dos seus sócios responsabilizados, nos termos dos arts. 76, caput, c/c o art. 141, incisos I e II, ambos da Lei 11101/2005, determino a expedição de ofício à Coletoria de Impostos do Goiás e de Águas Lindas para que seja apresentada, no prazo de 10 (dez) dias, informações quanto a eventuais créditos tributários incidentes sobre o indigitado imóvel, com a finalidade de que, observada a exclusão na falência das multas de qualquer natureza e dos juros no período posterior à decretação da quebra, sejam discriminados separadamente: 1 - o valor do imposto, cujos fatos geradores ocorreram até a data da decretação da falência, devido pela sociedade Falida e; 2 - o valor do tributo, cujos fatos geradores verificaram-se entre a data da decretação da falência e a data do leilão, devido pela Massa Falida; 3 - o objeto da alienação DEVERÁ ficar livre de qualquer ônus, já que não há sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, de forma que a arrematação tem o efeito de EXTINGUIR os ônus que incidem sobre o bem imóvel arrematado constituídos até a data do leilão. 10.2 Dessa forma, para que o imóvel fique LIVRE e DESEMBARAÇADO, determino, desde já, que não haja qualquer menção do tributo de responsabilidade da Massa Falida junto à coletoria de impostos/Secretaria de Fazenda do Estado do Goiás e do Município de Águas Lindas, o qual deverão ser intimados por ofício ou por comunicação eletrônica. 10.3 Oficie-se, ainda, ao Cartório de Registro de Imóveis correlato (matrícula de ID. 87539446) para que, em igual prazo, proceda à baixa de eventuais gravames/indisponibilidades que incidam sobre a Matrícula do imóvel, uma vez que os credores para os quais foram deferidos os gravames deverão, necessariamente, habilitar-se na Falência em comento e respeitarem a ordem e classificação dos créditos para satisfação. Aquele Cartório, após cumprida a presente determinação, poderá oficiar aos juízos que determinaram bloqueios/penhoras informando as respectivas baixas e encaminhando cópia do ofício deste juízo determinativo delas. 10.4 Intime-se o arrematante para trazer aos autos o comprovante do recolhimento do respectivo tributo, em 30 (trinta) dias, respeitando-se os termos do art. 901, § 2o do CPC. 10.5 Em contrapartida, considerando a petição de ID. 90754358 e a dificuldade do arrematante em conseguir a guia do ITBI, determino à Prefeitura de Águas Lindas que, no prazo de 05 (cinco) dias, emita guia do imposto, independente do pagamento de eventuais débitos em aberto até a data do leilão, já que esses débitos são de responsabilidade da massa falida e não do arrematante. À Secretaria para oficiar nesse sentido. 10.6 Com a demonstração do pagamento do ITBI, expeça-se (i) a competente Carta de Arrematação, a fim de que a parte interessada proceda ao registro do título, independentemente do pagamento dos tributos vencidos até a data da decretação da falência; bem como (ii) o mandado de imissão de posse. Anote-se que todas as despesas de transferência, inclusive de baixa dos gravames/indisponibilidades, correrão por conta do arrematante. [...]” A decisão é clara e não deixa dúvidas de que o arrematante ficou responsável pelas despesas de transferência para sua propriedade, inclusive as de baixa e indisponibilidade dos gravames incidentes sobre o imóvel. Não faz menção a qualquer despesa dos registros dos gravames. A decisão foi proferida no dia 6/5/2021, foi expedido ofício ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Águas Lindas de Goiás em 25/5/2021 (id. 92599191 – autos originários) e o ofício encaminhado ao Cartório, por malote digital (correio eletrônico), no dia 26/5/2021 (id. 92827626 – autos originários). Uma vez encaminhado o malote digital ao Cartório de Registro de Imóveis em 26/5/2021, o agravante, Oficial do Cartório naquela ocasião ficou ciente sobre a responsabilização da arrematante apenas pelas despesas de baixa dos gravames lançados e da respectiva transferência. Nesse sentido, inclusive, a decisão que o agravante impugna no presente recurso (id. 94843671 – autos originários): “[...] Preliminarmente, destaco que o pedido não se trata do pagamento das taxas relativas ao registro da carta de arrematação e ao cancelamento dos gravames. Tais despesas correm por conta do arrematante, conforme decisão de ID. 9083418 e do próprio edital de leilão. A questão trazida a este juízo se trata da responsabilidade pelo pagamento das taxas de registro das penhoras e das indisponibilidades não exigidas dos credores respectivos quando da averbação desses atos. [...]” Assim, os limites da responsabilidade da arrematante quanto às despesas cartorárias foram definidos na decisão de 6/5/2021 (id. 90834198 – autos originários), da qual o agravante tomou ciência por Ofício encaminhado em 26/5/2021 (id. 92827626 – autos originários). O agravante foi intimado para esclarecer sobre a tempestividade do presente agravo (id. 26919858), mas apenas esclareceu que impetrou mandado de segurança, ação constitucional que não suspende o prazo recursal (id. 26998356). O agravante foi cientificado da decisão em maio de 2021. O presente agravo de instrumento foi protocolado no dia 29/6/2021, portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 4 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora